Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema.
2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO